Tribunal: STJ
Processo: 0013897-56.1997.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054834 - PE
(2023/0059203-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PAIBASA PROJETOS DE AGRICULTURA IRRIGADA DA BAHIA
S/A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO - PE030762
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LEITE & EMERENCIANO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO - PE030762
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO - DF029513
INTERES.
: AGRIMAR LEITE DE LIMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO
E
AOS
LIMITES
DA
COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário em parte,
sob a fundamentação de que a decisão recorrida está
em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante
da ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF; e inadmitiu na parte remanescente em razão do
óbice da Súmula 636 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal e inaplicabilidade da Súmula 636
do STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55347484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: a7eb24af-b270-4f89-8474-290f0518e579

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
2.3. A aplicabilidade da Súmula 636 do STF quando
se discute o princípio da legalidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia apreciação de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento
e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo interno e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC.
art. 1.030
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
18/03/2026
24/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Documento eletrônico VDA55347484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: a7eb24af-b270-4f89-8474-290f0518e579

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: a7eb24af-b270-4f89-8474-290f0518e579

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054834 - PE
(2023/0059203-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PAIBASA PROJETOS DE AGRICULTURA IRRIGADA DA
BAHIA S/A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO -
PE030762
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LEITE & EMERENCIANO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO -
PE030762
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO - DF029513
INTERES.
: AGRIMAR LEITE DE LIMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO
E
AOS
LIMITES
DA
COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário em parte,
sob a fundamentação de que a decisão recorrida está
em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante
da ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF; e inadmitiu na parte remanescente em razão do
óbice da Súmula 636 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal e inaplicabilidade da Súmula 636
do STF.
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
2.3. A aplicabilidade da Súmula 636 do STF quando
se discute o princípio da legalidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia apreciação de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.6. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento
e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo interno e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC.
art. 1.030
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.880):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO. LEGITIMIDADE DA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO
FISCAL. TESE ACERCA DE NÃO OBSERVÂNCIA DE
CRITÉRIOS DE LEGALIDADE CONTIDOS NO ART. 37,
CAPUT E XIX, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636/STF.
RECURSO INADMITIDO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
o acórdão recorrido careceu de fundamentação, não enfrentou os argumentos
essenciais apresentados nos embargos de declaração e no agravo interno, e
utilizou precedentes sem identidade temática com a controvérsia, em
descompasso com o
IX, da Constituição.
art. 93,
Afirma, ainda, não ser aplicável o Tema 660 do STF porque a negativa
de seguimento do recurso extraordinário deslocou indevidamente a discussão
para princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o núcleo do recurso
tratou de ofensas diretas aos arts. 37,
e XIX, e 93, IX, da Constituição,
caput
prescindindo de revisão de normas infraconstitucionais.
Sustenta que as decisões proferidas no recurso especial não
analisaram a incidência da Lei Complementar n.
sobre a SUDENE,
125/2007
nem a revogação do fundamento legal que atribuía legitimidade ativa à Fazenda
Nacional para execução de créditos do FINOR, além de confundir os conceitos
de Fazenda Pública e Fazenda Nacional.
Argumenta que a aplicação da
foi inadequada
Súmula n. 636/STF
porque a controvérsia é constitucional direta quanto à criação e competências
de autarquias à luz do
e XIX, da Constituição.
art. 37, caput
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.928 e 1.929).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.765-1.769):
As razões deduzidas neste agravo interno não são aptas a
desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que merece
ser mantida.
A decisão contra a qual se insurge a parte agravante foi
proferida pela Excelentíssima Ministra Assusete Magalhães, por
ocasião do julgamento do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
"[...]
De início, verifica-se que a parte recorrente não
demonstrou no que consistiu a suposta ofensa ao art. 1.022
do
o que atrai, por analogia, a incidência da
CPC/2015,
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

(...)
No mérito, contudo, o recurso merece prosperar, uma vez
que, embora oscilante, a jurisprudência de ambas as
Turmas do STJ firmou-se no sentido da legitimidade da
FAZENDA NACIONAL representar em juízo a SUDENE,
especificamente na execução fiscal da dívida ativa, quando
o débito for decorrente de valores malversados do FINOR.
Neste sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR SUPOSTOS
DESVIOS DE RECURSOS DO FUNDO DE
INVESTIMENTOS DO NORDESTE. LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
FAZENDA
NACIONAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento
contra decisão proferida pelo Juízo de primeira
instância que rejeitou exceção de pré-executividade
oposta pela sociedade empresária. No Tribunal a
quo, deu-se provimento ao recurso.
II - O acórdão de origem decidiu nos seguintes
termos: 'A jurisprudência desta egrégia Corte
Regional e do STJ encontra-se sedimentada no
sentido de que o
da Lei Complementar n.o
art. 24
expressamente revoga o
da MP n.o
125/2007
art. 21
2.156-5, dispositivo que permitia à União representar
em juízo a antiga SUDENE, depois sucedida pela
ADENE - também extinta pelo mesmo diploma legal -
, cabendo à nova SUDENE a legitimidade ad
causam.' O entendimento está contrário à
jurisprudência desta Corte que reconhece a
legitimidade da Fazenda Nacional para cobrança,
por meio de execução fiscal, de dívida ativa não
tributária devidamente inscrita, decorrente de
incentivo fiscal proveniente do FINOR. Nesse
sentido: AgInt no
relatora
REsp n. 1.997.487/PE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado
em

DJe
de

3/10/2022,

5/10/2022;
relator Ministro Olindo
REsp n. 1.380.666/PB,
Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a
Região), relator para acórdão Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/5/2016,
DJe de
)
18/8/2016.
III - Corrobora o citado entendimento o parecer
ministerial, segundo o qual: '(...) o v. acórdão
hostilizado encontra-se em dissonância coma
jurisprudência desse Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que reconhece a legitimidade da União na
execução de débitos não tributários, inscritos em
dívida ativa, de ressarcimento de valores desviados
do FINOR - Fundo de Investimento do Nordeste. (fl.
3004)'. Assim, merece provimento o recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional para reformar o
acórdão de origem no ponto em que reconheceu a
ilegitimidade ativa da Fazenda Nacional para
cobrança
da
dívida,
devendo
ser
dado
prosseguimento ao feito executivo. A conclusão
afasta a sucumbência da Fazenda Nacional,
tornando prejudicada a análise do recurso do
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

contribuinte, que se limita a debater o regramento e o
valor dos honorários advocatícios arbitrados em seu
favor.
IV - Agravo interno improvido."
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1.825.586/PE,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe de
)
26/4/2023.

"EXECUÇÃO
FISCAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
FINOR
-
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
DO
NORDESTE.
INCENTIVO
FISCAL.
INSCRIÇÃO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 39,
§2o, DA
APLICAÇÃO DE MULTA.
LEI N. 4.320/1964.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL
DE
2015.
INADEQUADA
AO
CASO
CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal
será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-
se o Código de Processo Civil de 2015.
II - 'Em se tratando de dívida não-tributária, no
caso incentivo fiscal proveniente do FINOR -
Fundo de Investimento do Nordeste, a Fazenda
Pública pode valer-se do disposto no
§ 2o,
art. 39,
da
para, efetuada a inscrição em
Lei 4.320/1964
dívida ativa, buscar sua satisfação por meio da
Execução Fiscal'. (1a. T. REsp n. 1.380.666/PB,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, J. 5.5.2016, DJe de
18.8.2016).
III - Em regra, descabe a imposição da multa,
prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária
a
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a
autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido."
(STJ, AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.997.487/PE,
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, D Je
de
)
5/10/2022.
Ante o exposto, com fundamento no
§ 4o, III, do
art. 255,
RISTJ, conheço parcialmente do Recurso Especial e,
nesta extensão, dou-lhe provimento, para reconhecer a
legitimidade ativa da FAZENDA NACIONAL e determinar a
remessa dos autos à Primeira Instância, para que seja
processada a Exceção de Pré-Executividade ofertada pela
parte recorrida, quanto aos demais fundamentos.
Deixo de fixar honorários advocatícios recursais uma vez
que a Certidão de Dívida Ativa da FAZENDA NACIONAL já
alberga o encargo-legal, que compreende a remuneração
dos advogados públicos." (fls.
) (grifo original)
1657/1667
De fato, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a
jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que a União Federal (Fazenda Nacional) detém legitimidade
para a cobrança de dívida ativa não tributária decorrente de
incentivo fiscal proveniente do Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINOR. Frise-se, no ponto, que, ao contrário do que
alega a parte recorrente, a revogação do
da Medida
art. 21
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

Provisória n.
pela Lei Complementar n.
2.156/2001
125/2007
. Confira-
não teve o condão de alterar a referida conclusão
se, a propósito, o elucidativo o precedente a seguir colacionado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
POR SUPOSTOS DESVIOS DE RECURSOS DO FUNDO
DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
FAZENDA
NACIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARA
SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra
decisão proferida pelo juízo de primeira instância que
rejeitou exceção de pré-executividade oposta por
sociedade empresária. O agravo foi recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 2.603-2.606) e, no julgamento
colegiado, foi provido pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região, reconhecendo a ilegitimidade ativa da Fazenda
Nacional para o feito.
(...)
IV - A controvérsia cinge-se à sucessão legislativa nas
normas que regem a existência da antiga SUDENE, da
ADENE, da nova SUDENE, bem assim da participação da
União no âmbito das competências relacionadas a essas
entidades de administração indireta, especificamente no
tocante aos direitos e obrigações decorrentes do FINOR.
V - O FINAM e o FINOR são fundos de investimentos
criados pelo
o do Decreto-
com o
art. 2
Lei 1.376/1974,
objetivo de estimular o desenvolvimento das regiões da
Amazônia Legal e Nordeste sob a supervisão, à época, da
SUDAM e da antiga SUDENE. Sobre a recuperação de
valores desviados das aplicações de recursos dos fundos,
o
da
prevê que "[a] apuração dos
art. 13
Lei n. 8.167/1991
desvios [...] será feita mediante processo administrativo a
ser instaurado pela Superintendência de Desenvolvimento
Regional, que solicitará, quando julgar necessário, a
participação do Banco Operador, admitida ao infrator
ampla defesa".
VI - De todo modo, com a edição da Medida Provisória n.
posteriormente reeditada como Medida
2.145/2001,
Provisória
n.

criou-se
a
Agência
de
2.156/01,
Desenvolvimento do Nordeste - ADENE e extinguiu-se a
SUDENE. Na mesma ocasião também foi criado o Fundo
de Desenvolvimento do Nordeste, que seria gerido pela
ADENE (art. 3o).
VII - A mesma MP n.
que extinguiu a SUDENE
2.156/01
previu, a despeito da criação paralela da ADENE, que a
União sucederia a SUDENE nos seus direitos e obrigações
(art. 21, § 2o). Mais especificamente, a norma estipulou
que competiria ao Ministério da Integração Nacional "a
administração dos projetos em andamento na SUDENE,
relacionados com seu Fundo de Investimento" (art. 21, §
5o, II) - isto é, o FINOR.
VIII - Houve uma clara cisão de competências. Nos termos
da legislação que extinguiu a SUDENE e criou a ADENE,
essa nova agência de desenvolvimento não sucedeu a
SUDENE nem possuía competência relativa a quaisquer
direitos e obrigações decorrentes do FINOR, na medida
em que foi criada para ser responsável por outro fundo, o
FDNE.
IX - Neste ponto, releva esclarecer que os dois
precedentes da Segunda Turma publicados no ano de
2015 e invocados pelo embargante partem da seguinte
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

premissa, fundamental à conclusão de ambos: "conforme o
disposto no
da LC
a [nova] SUDENE
art. 22
125/2007,
sucedeu a ADENE em seus direitos e obrigações" (R Esp.
n.
de relatoria do Ministro Herman
1.357.788/CE,
Benjamim); "o restabelecimento da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, a LC 125 /2007 em seu
artigo 22 atribuiu a nova SUDENE a legitimidade para
suceder a ADENE em seus direitos e obrigações" (R Esp.
)
1.438.595/SE.
X - A premissa, em si, não é equivocada - nem poderia sê-
lo, na medida em que traduz texto expresso de lei: o art. 22
da Lei Complementar n.
- contudo, não se
125/2007
amolda ao caso sob análise. Isso porque, considerando
que a ADENE nunca teve legitimidade para executar
créditos decorrentes do FINOR - conforme explicitado, a
ADENE geria o FDNE, tendo sido a União quem sucedeu a
SUDENE nos direitos e obrigações relativos ao FINOR - é
irrelevante à solução da legitimidade no caso destes autos
- e de todos os que envolvem créditos do FINOR - que a
nova SUDENE tenha sucedido a ADENE.
XI - A ADENE, repita-se, nunca teve legitimidade para
ações relativas ao FINOR e sua sucessão pela nova
SUDENE não atrai, sem que haja texto expresso de lei
nesse sentido, a legitimidade da nova SUDENE para
tais ações. E, de fato, não há texto expresso nesse
sentido, não sendo suficiente a essa conclusão a
informação de que o
da Lei Complementar n.
art. 24
revogou o
da MP n. 2.156 /2001, cujo §
125/2007
art. 21
2o dispunha que a União sucedeu a SUDENE em seus
direitos e obrigações.
XII - Primeiro, registre-se, a mera revogação do artigo
que dispunha sobre a referida sucessão não tem o
condão de repristinar a norma anterior que atribuía tais
direitos e obrigações à antiga SUDENE sem que
houvesse
disposição
expressa
nesse
sentido,
porquanto a repristinação legislativa não é automática
no ordenamento jurídico brasileiro.
XIII - Além disso, tal efeito da revogação seria
impossível, porquanto a antiga SUDENE não existe
mais, sendo que a nova SUDENE, a despeito da
identidade de nomenclatura, não se traduz no mesmo
órgão anteriormente existente. Em verdade, em termos
constitutivos - dadas as normas de sucessão - a nova
SUDENE assemelha-se mais à ADENE do que à antiga
SUDENE, e não houve questionamento quanto à
competência da União para execução dos créditos do
FINOR durante a existência da ADENE, na medida em
que tal cisão de competências consta de texto
expresso de lei.
XIV - Registre-se, ainda, que a LC n.
não
125/2007
dispõe sobre o FINOR, prevendo, por outro lado,
dentre os instrumentos da nova SUDENE - conforme
se dessume logicamente a explanação acima - o FDNE,
fundo gerido pela ADENE, . sucedida pela nova
SUDENE.
XV - Enfatize-se, ainda, que a mera revogação da
norma de sucessão também não poderia produzir o
efeito pretendido pelo embargante - imputar a
competência do FINOR de volta à SUDENE - porquanto
a referida norma, contida no capítulo relativo às
disposições finais e transitórias - tem caráter de norma
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

de eficácia exaurida. Extinta a SUDENE à época, seus
direitos e obrigações foram, todos, transferidos à
União,
não
sendo
factível
supor
que
a
Superintendência extinta seria titular de novos direitos
e obrigações após sua extinção. É dizer, a norma de
sucessão produziu todos os seus efeitos à época, e
sua revogação, no âmbito da revogação de diversos
dispositivos atinentes à reestruturação de autarquias
do Poder Executivo, sem qualquer disposição
específica adicional, em verdade, não tem o condão de
produzir quaisquer efeitos.
XVI - A União sucedeu a SUDENE em todos os seus
direitos e obrigações existentes à época, dentre os
quais o gerenciamento dos créditos decorrentes de
desvios do FINOR, e nova sucessão relativa aos
direitos e obrigações desse fundo somente pode
ocorrer com base em previsão legal expressa e
específica, não podendo ser suposta a partir da mera
revogação da norma sucessória anterior - de eficácia
exaurida - e a despeito de todo o contexto normativo
aqui esmiuçado.
XVII - Em resumo, anote-se que a antiga SUDENE, ao ser
extinta, teve seus direitos e obrigações transferidos à
União, sendo que, no mesmo ato, foi criada a ADENE, que
embora detivesse competência material similar à antiga
superintendência, não a sucedeu, em especial quanto às
competências relativas ao FINOR. A nova SUDENE, por
sua vez, sucedeu a ADENE (art. 22 da LC 125 /2007), não
tendo a mesma norma previsto que a nova SUDENE
sucederia a União relativamente às obrigações transferidas
da antiga SUDENE, não sendo possível extrair tal efeito da
mera revogação de dispositivo normativo anterior de
eficácia exaurida.
XVIII - Por todo o exposto, não é possível supor que a
nova SUDENE é sucessora da antiga SUDENE, sendo
que permanece a cargo da União a competência para
gerenciamento
dos
recursos
do
FINOR
e,
consequentemente, a legitimidade para a cobrança de
créditos decorrentes de desvio de recursos do referido
Fundo, mesmo após a edição da LC 125/2007.
XIX - Embargos de declaração conhecidos para sanar as
omissões apontadas, nos termos da fundamentação, sem
atribuir-lhes efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.825.586/PE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
7/6/2024.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 1.820-1.821):
Constata-se
que
o
acórdão
embargado
apresentou
fundamentação clara, coerente e suficientemente motivada
quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia,
especialmente no que se refere a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que reconhece a legitimidade da Fazenda
Nacional para ajuizar execução fiscal de créditos não tributários
oriundos do FINOR, inclusive após a entrada em vigor da Lei
Complementar n.
à luz do
§ 2o, da
125/2007,
art. 39,
Lei n. 4.320/1964.
Com efeito, a decisão embargada referiu-se expressamente à
consolidação dessa orientação nas Turmas de Direito Público
desta Corte, mediante citação de precedentes específicos.
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

Eventual discordância da parte quanto à interpretação conferida
pela jurisprudência não configura omissão, mas simples
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se
compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.
Registre-se, por oportuno, que a decisão embargada faz
menção a precedente da lavra do Ministro Francisco Falcão
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.586 /PE), no qual são
examinadas, com maior amplitude, as implicações normativas
da revogação do
da MP n.
pela LC n.
art. 21
2.156-5/2001
bem como a discussão sobre eventual eficácia
125/2007,
exaurida da norma revogada. Trata-se, portanto, de referência
argumentativa acessória, utilizada para reforçar a orientação
adotada no caso e incorporados como
do
ratio decidendi
acórdão embargado.
Ressalte-se que os embargos declaratórios não se prestam à
reanálise de fundamentos já examinados e decididos,
especialmente quando a insurgência decorre unicamente de
inconformismo com o desfecho da controvérsia. A simples
discordância quanto à valoração jurídica adotada na decisão
embargada não constitui fundamento idôneo para a oposição de
embargos de declaração, os quais possuem natureza integrativa
e destinam-se exclusivamente à correção de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
De outro lado, conforme consignado na decisão agravada, o STF já
3.
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa dos trechos do acórdão objeto do recurso
extraordinário acima já transcritos.
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

4. Registre-se, por fim, no que diz respeito à insurgência relacionada
à aplicação da Súmula n. 636 do STF, o agravo interno não merece
conhecimento, porque, no ponto, o recurso extraordinário não foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida, e, portanto, desafia a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo
na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.030
Essa é a compreensão contida no Enunciado n. 77 da I Jornada de
Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional
e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente,
agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo
em recurso
(art. 1.042 do CPC) caso
especial/extraordinário
queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão
por ausência dos pressupostos recursais.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral (
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
2o do
do Código de Processo Civil
o
o do
art. 1.030
c/c
art. 3
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
22/6/2021,
de
)
24/6/2021.
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

E, verifico que a parte agravante interpôs agravo em recurso
extraordinário, que será oportunamente apreciado.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa
5.
extensão, nego-lhe provimento.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:43
Código de Controle do Documento: 9867abef-f47b-473a-adca-5866a2b3b036

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.054.834 / PE
Número Registro: 2023/0059203-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138975619974058300 138975619974058300
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAIBASA PROJETOS DE AGRICULTURA IRRIGADA DA BAHIA
S/A
RECORRENTE : LEITE & EMERENCIANO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO - PE030762
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO - DF029513
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: PAIBASA PROJETOS DE AGRICULTURA IRRIGADA DA BAHIA
S/A
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO - PE030762
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO - DF029513
INTERES.
: AGRIMAR LEITE DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INCENTIVOS FISCAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAIBASA PROJETOS DE AGRICULTURA IRRIGADA DA BAHIA S/A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO - PE030762
Documento eletrônico VDA55333641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 9e62677b-25a5-43d7-b2cd-7c4ccdb9390d

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LEITE & EMERENCIANO ADVOGADOS
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO - PE030762
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO - DF029513
INTERES.
: AGRIMAR LEITE DE LIMA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
18/03/2026
24/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 9e62677b-25a5-43d7-b2cd-7c4ccdb9390d